Tribunal: TJDFT
Processo: 0728863-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – VIOLAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO – JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É admissível a desclassificação da violação das condições da monitoração eletrônica – como a transgressão da zona de inclusão e a não comunicação de ausência ao trabalho – para falta disciplinar de natureza média, quando as justificativas apresentadas se mostram plausíveis e as infrações não ocasionaram maiores consequências à execução penal.
2. A jurisprudência do TJDFT tem admitido, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a dispensa da audiência de justificação em hipóteses análogas, especialmente quando há advertência formal ao monitorado e imposição de condição especial à manutenção do benefício.
3. Precedentes reiterados do Tribunal demonstram que, ausentes novas infrações ou prejuízos relevantes, a medida se mostra adequada ao objetivo ressocializador da execução penal.
4. Recurso conhecido e não provido.